Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COPO TÉRMICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TEMPO EXCESSIVO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a entregar o autor um copo térmico de cerveja IKEG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 20,00 (vinte reais) até o limite de R$ 200,00 (duzentos reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43911770).
3. O recorrente argumenta, em síntese, que o caso dos autos trata de extensa violação ao direito dos consumidores, com danos estimados em R$ 4,5 milhões de reais, contanto, inclusive, com uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo. Aduz se tratar de indícios de crime coletivo contra os consumidores e que atualmente já constam mais de 40.000 reclamações no site Reclame aqui em razão da não entrega dos produtos vendidos. Argumenta não se tratar de um mero inadimplemento contratual, mas de uma verdadeira conduta lesiva por parte da empresa.
4. A princípio, cabe enfatizar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor.
5. Posto isto, no caso em análise, é possível concluir que a situação não é um mero descumprimento contratual. Trata-se, em verdade, de uma possível atividade criminosa da empresa com intuito de lesar consumidores e enriquecer-se ilicitamente, vendendo produtos, alguns de alto valor, sem efetivamente entregá-los.
6. Desse modo, a conduta da requerida viola direitos da personalidade do autor, extrapolando o mero aborrecimento e impondo a necessidade de reparação moral.
7. É certo que a indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, a capacidade econômica do ofensor e atender aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Nesse sentido, ponderando as circunstâncias do caso, sobretudo o contexto de fraude envolvido nos autos, e todos os aborrecimentos dela decorrentes, é possível concluir que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende ao caráter pedagógico da decisão e não enseja enriquecimento sem causa do consumidor. É de se observar que o produto adquirido não se trata de bem essencial, além do que seu valor, em relação à pessoa do recorrente, era de pequena monta. Daí que a condenação deve ser proporcional e razoável de acordo com o caso concreto.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.